Tribunal: TJPA
Processo: 0024096-83.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024096-83.2017.8.14.0401

APELANTE: CASSIANO DA SILVA DAVID

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, TODOS DO CP. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226, CPP, E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. MÍDIAS DO ASSALTO COM BAIXA RESOLUÇÃO, SEM A CLAREZA E SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA AFIRMA A CONDENAÇÃO DO APELANTE. PERÍCIA TÉCNICA DE CONSTATAÇÃO DE IMAGEM INCONCLUSIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, dando-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Cassiano da Silva David,
em irresignação diante da resp. sentença proferida pelo MM.
Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (Num. 5047188 - Págs. 6 a 12), que o condenou pela prática do crime disposto no artigo
157, §2º, II e §2ª-A, I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

N
as razões recursais (Num.
5047193 - Págs. 8 a 19
), a defesa, em suma, arguiu a irregularidade do reconhecimento previsto no art. 226, do CPP, e requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatório.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença

(Num.
5047194 - Págs. 2 a 8
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso

(Num.
5047196 - Págs. 3 a 5
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Não havendo questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

02 – DA ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 CPP E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.

5047188 - Págs. 7 a 10):

Passo a analisar a autoria, através da apreciação dos depoimentos colhidos em Juízo.

A testemunha de acusação IVANILSON SOUZA DA SILVA, porteiro do condomínio onde ocorreu o roubo, presenciou o roubo e reconheceu o acusado como sendo autor do fato. Narrou que trabalhava na portaria do condomínio no dia do fato e, por volta das 12:00hs, a vítima foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Ressaltou que a vítima ainda tentou se proteger entrando no condomínio, mas não conseguiu, tendo o acusado, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, subtraído os pertences da vítima. Contou ainda que os criminosos estavam de ‘‘cara limpa’’, e um deles ainda apontou a arma em direção ao depoente. Lembra que os meliantes roubaram um celular Iphone e um cordão de ouro, e depois fugiram. Disse ter reconhecido o acusado perante a autoridade policial por meio de fotografias e que reconhece a fotografia de fls. 12/13 dos autos.

Em seu interrogatório, o acusado CASSIANO DA SILVA DAVID negou a autoria delitiva. Afirmou não saber nada sobre o crime. Soube pela Polícia que a vítima o teria reconhecido por fotografia. Disse que estava preso por um roubo. Ao assistir as imagens das câmeras de segurança, declarou que o indivíduo que aparece no vídeo é gordo e baixo, enquanto ele é alto. Assim, diante do minucioso depoimento da testemunha de acusação inquirida, este Juízo entende que se formou suficiente acervo probatório que justifica a condenação do acusado, em que pese a versão apresentada pelo mesmo em Juízo. Durante a instrução processual, os fatos narrados na Denúncia restaram plenamente comprovados.

Em que pese a vítima não ter comparecido, a testemunha ocular dos fatos, Sr. Ivanilson Silva, porteiro do condomínio, se fez presente em Juízo e relatou a forma que a ação criminosa ocorrera. Pontuou que o acusado estava em companhia de outro indivíduo, o qual lhe auxiliou na fuga, e que o próprio acusado portava arma de fogo, tendo subtraído os pertences da vítima.

Em seu interrogatório em Juízo, o acusado negou os fatos a si imputados. Entretanto, o depoimento do acusado restou isolado no contexto probatório, não tendo sido comprovado por nenhum elemento de prova, razão pela qual outro não pode ser o entendimento deste Juízo se não sua condenação.

Em memoriais, a defesa do acusado requereu a invalidação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e pela testemunha de acusação, ante a não observância do regramento estatuído no art. 226, do CPP. Quanto ao reconhecimento realizado pela vítima, de fato assiste razão à defesa, haja vista que a mesma não compareceu em Juízo, razão pela qual o reconhecimento da mesma não pode ser valorado, nos termos do art. 155, do CPP.

Contudo, o reconhecimento realizado em Juízo pela testemunha de acusação possui valia, em que pese não terem sido observado o disposto no art. 266, do CPP, o qual serve apenas de recomendação quanto à forma como o mesmo deve ser realizado, haja vista que fora realizado nas presenças do Ministério Público e da Defesa do acusado, nada tendo que ser falado em nulidade. Alie-se ainda o fato das imagens das câmeras de segurança contidas nos autos às fls. 58, os quais mostram a imagem do acusado adentrando o condomínio em perseguição à vítima, e logo após o acusado empreendendo fuga.

Neste sentido:

(...)

Quanto às majorantes narradas na Denúncia, de igual modo, a declaração da testemunha de acusação se mostra segura e permite concluir que durante a execução do crime o denunciado fez uso de uma arma para intimidar a vítima, chegando inclusive a ser ameaçado pela referida arma, como ressaltou em seu depoimento, e em que pese a mesma não ter sido apreendida, nada impede o reconhecimento da majorante, nos termos da jurisprudência dominante, como a seguir:

(...)

De igual forma, resta devidamente comprovado que o delito foi cometido em concurso de agentes, uma vez demonstrada que a ação foi cometida pelo denunciado, juntamente com outro elemento não identificado, com a comunhão de esforços e conjugação de vontades de forma consciente e dolosa, a subtrair coisa alheia móvel mediante o emprego de grave ameaça, motivo pelo qual o Ministério Público acertadamente requereu a incidência das majorantes.

Data vênia, a Defesa não conseguiu apresentar provas acerca da inocência do acusado, logo, não há fundamentos para a sua absolvição, muito embora este Juízo reconheça o empenho da defesa.

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo apoiado no depoimento da testemunha de acusação, Sr. Ivanilson Souza da Silva – que presenciou o roubo em questão, confirmando os fatos narrados na denúncia e realizou, tanto extrajudicial quanto em juízo, por meio de fotografia, o reconhecimento do acusado – e nas imagens de segurança contidas nas Ids. 5066040 a 5066042, as quais demonstram o momento da entrada do agente criminoso, armado, no local dos fatos.

Pois bem.

Observo que o reconhecimento fotográfico realizado, em delegacia, tanto pela vítima, quanto pela aludida testemunha (Id.

5047169 - Págs. 8 a 11) encontram-se em desacordo com a regra do art. 226 do CPP, pois, não houve descrição da pessoa a ser reconhecida, não foram mostradas fotos de outras pessoas em conjunto para que pudessem apontar qual o autor dos fatos (conforme depoimento da testemunha de acusação, mídia de Id. 5066047).

Embora o juízo
a quo
tenha invalidado o reconhecimento realizado pela vítima, considerou legítimo o da aludida testemunha, visto que foi corroborado em juízo, na presença do Ministério Público e da Defesa. Destacando o posicionamento jurisprudencial antigo de que a regra do art. 226 do CPP era mera recomendação.

Entretanto, rompendo com a anterior posição jurisprudencial, a Sexta
do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.
598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, reconheceu a necessidade de se determinar a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, porque isso acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. Ainda, que quando considerado inválido,
não poderá servir de lastro a eventual condenação,

mesmo se confirmado o ato em juízo.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ,
foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC
e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. No caso, o exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente o acórdão condenatório -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do agravado efetivamente se apoiou, tão somente, no reconhecimento pessoal realizado em 2005 na fase investigatória e nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial que fora assaltado, por meio das quais teria sido possível "identificar indivíduo com extrema semelhança às características físicas do réu, notadamente quando contrastadas com as fotografias de fls. 09 e 37 oriundas de arquivo policial".

5. Afora o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, não houve nenhuma outra prova (apreensão de bens em poder do acusado, confissão, relatos indiretos etc.) que desse o mínimo amparo ao reconhecimento, circunstância que conduz à absolvição do recorrido, tal como concluiu o Juiz de primeiro grau.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 641.267/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Logo, sendo inválidos os reconhecimentos realizados, restam aos autos as imagens do assalto, nas quais embora observe que mostrem certa semelhança do autor dos fatos com o réu, não dão a certeza e segurança necessárias de que é, de fato, o ora recorrente no vídeo, pois de baixa resolução.

Somado a isto, a perícia técnica realizada nas imagens (Laudo nº 2017.01.000488-FON), também foram inconclusivas, vejamos (Id. 5047173 - Págs. 9 a 10):

(...). 4 - DOS EXAMES: As propriedades do DVD-R questionado, estão no Anexo 1. (...). Após o assalto o suspeito retorna e sai pela mesma porta evadindo-se do local.
O indivíduo que entrou Condomínio uma arma de fogo, era de pele clara, constituição física mediana, trajava camisa azul, bermuda escura e usava boné.

Devido as imagens registradas pela câmera de segurança serem baixa resolução e o posicionamento das câmeras que registraram a face do suspeito de cima para baixo, não foi possível obter elementos que pudesse identificar ou excluir a pessoa questionada.
(Anexos 2,3). (...).

5 - CONCLUSÃO:

Baseado no que foi visto e analisado, foram constatados nas imagens registradas pela câmera de segurança do Condomínio Porto de Sines, localizado na Avenida Tavares Bastos, bairro da Marambaia, o momento em que um assaltante identificado no Oficio no 11/52/2017-Cart/Suma, como Cassiano da Silva Davi invadiu a portaria e fez como vítima o cidadão identificado Oficio no 11/52/2017-Cart/Suma, com Fábio José Farias Barbosa que também entrava condomínio.
Devido as imagens dos vídeos serem de baixa resolução e o posicionamento das câmeras que registraram a face do suspeito de cima para baixo, não foi possível obter elementos que pudesse identificar ou excluir as pessoas questionada.
(...).
GRIFEI.

Desse modo, não havendo provas outras da autoria delitiva (apreensão de bens em seu poder, confissão, etc...) e havendo dúvidas razoáveis quanto àquela, imperiosa a aplicação do
princípio do in dubio pro reo
ao caso.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RÉU QUE PARTICIPOU DO RECONHECIMENTO APENAS COMO DUBLÊ. PROVA INVÁLIDA E INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1º).

5. Depreende-se dos autos, em síntese, a seguinte dinâmica fática.

Em 8/2/2019, por volta de 22h25, um roubo foi praticado na residência das vítimas por três indivíduos, o qual foi gravado pelas câmeras de segurança da casa, mas sem nitidez suficiente para identificar os criminosos. Três dias depois, em 11/2/2019, as vítimas reconheceram, em álbum fotográfico de suspeitos, os corréus Isaías (pai do paciente) e Rodrigo. Diante disso, a polícia requereu a prisão temporária de ambos, mas apenas Isaías foi localizado e preso. Cumprido o mandado de prisão contra seu pai, o ora paciente foi até a delegacia acompanhá-lo, oportunidade em que aceitou participar, como dublê (filler), de procedimento de reconhecimento pessoal ao lado dele e de seu irmão, Paulo, que também acompanhava o genitor. Exibidos às vítimas o pai e seus filhos, inesperadamente o paciente acabou sendo apontado como coautor do roubo, o que ensejou a denúncia e, posteriormente, condenação do paciente e de seu pai.

6. De início, chama a atenção que o paciente não era sequer suspeito do crime e foi à delegacia apenas para acompanhar seu pai, o qual havia sido preso pelo roubo. Para realizar o procedimento de reconhecimento pessoal do genitor, o paciente concordou, junto com seu irmão, em figurar como dublê (filler) para preencher o alinhamento exigido pelo art. 226 do CPP. Um filler, por definição, é uma "pessoa livre de qualquer suspeita de ter cometido o crime investigado, que é apresentada em conjunto com o suspeito em um alinhamento" (IDDD, Relatório "Prova sob suspeita", p. 10, disponível em http://www.iddd.org.

br/wp-content/uploads/2021/04/linhas-defensivas-iddd.pdf, acesso em jun/2023).

7. Todavia, o ato, que era destinado apenas ao reconhecimento do suspeito, acabou resultando também no reconhecimento do paciente, e foi apenas isso, sem nenhuma prova adicional, que levou à condenação dele. A par da pouca confiabilidade epistêmica de um reconhecimento, isoladamente considerado, para um juízo de condenação, evidencia-se ainda a total ilegalidade do ato, visto que colocado o suspeito, de meia idade, ao lado de seus filhos, muito mais jovens, sem outras pessoas e sem observar que o reconhecimento formal não pode ser feito com o alinhamento de mais de um suspeito por vez. Assim, caso se suspeitasse do envolvimento de todos eles no crime, deveria haver sido feito um alinhamento para cada um.

8. De todo modo, ainda que, por hipótese, se considerasse formalmente válido o ato, não foi apontado nenhum outro elemento concreto que pudesse corroborar tal prova, a qual, por si só, não é suficiente para um decreto condenatório.

9. Em reforço a essas considerações, cabe salientar que foram aportados aos autos indícios plausíveis que atestariam a alegada inocência suscitada pela defesa, a saber: a) três testemunhas declararam que Isailton trabalhava como entregador numa lanchonete e estava a serviço no momento do crime; b) o laudo de assistente técnico apresentado pela defesa afirmou que as características físicas do réu são incompatíveis com as dos três indivíduos que aparecem nas filmagens das câmeras de segurança; c) era pouco plausível que o réu, se tivesse efetivamente tomado parte no roubo, iria até a delegacia acompanhar seu pai, principal suspeito do crime, e ainda aceitar participar como dublê de reconhecimento perante os ofendidos; d) o coautor do roubo que se considerou ser o ora paciente estava, como visto na filmagem do local, com o rosto parcialmente coberto durante a ação delituosa.

10. Esses fatores, somados,
fragilizam a única prova usada para condenar o paciente, e ainda suscitam razoáveis dúvidas quanto à sua alegada participação no delito, de sorte a atrair a incidência do princípio da presunção de inocência - e de um de seus consectários, a regra do in dubio pro reo - ante a carência de um standard probatório mínimo para a condenação.

11
. A condenação de alguém, em um processo penal, não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, recai todo sobre a acusação. Na hipótese, houve clara violação à regra de que ninguém pode ser condenado com prova que não supere a dúvida razoável quanto à participação delitiva do acusado.

12. Ordem concedida para absolver o paciente em relação à prática do delito de roubo objeto do Processo n. 1500788-85.2019.8.26.0482, com determinação de imediata expedição de alvará de soltura em seu favor , se por outro motivo não estiver preso.

(HC n. 663.710/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

03 - DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o recorrente
Cassiano da Silva David
, com fulcro no art.
386, inciso VII, do CPP.

O recorrente deverá ser posto em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.

Expeça-se alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 27/09/2023